Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS ALTOS. GASTOS DE PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO CUSTAS E DEPÓSITO. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
2.2. No caso específico dos autos a documentação juntada indica que a parte agravante tem renda salarial muito acima da média, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Os gastos informados tanto na petição quanto na documentação são em sua maioria de pessoa jurídica; como as empresas individuais de responsabilidade limitada possuem autonomia patrimonial, não há confusão patrimonial entre a empresa do agravante e o agravante, sendo incabível utilizar-se dos gastos da empresa para alegar impossibilidade de arcar com as custas.
4. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para recolhimento das custas e do depósito, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, indeferir a petição inicial da Ação Rescisória.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Inicial da Ação Rescisória indeferida.